Tribunal: TJMT
Processo: 0025385-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025385-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE LIMA - CPF: 522.973.061-72 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA DE MORAIS (APELADO), JARDEL FERREIRA SANTANA - CPF: 042.343.805-04 (ADVOGADO), ALCIR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 786.272.575-15 (ADVOGADO), RAFAELA BARAO MANZANO - CPF: 991.757.461-15 (APELADO), EVALDO BENEDITO DE SOUZA (APELADO), FERNANDO FERREIRA MORAIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de
indenização por dano moral
.
Abandono processual
. Nulidade da sentença por vício da fundamentação decisória. Erro material na qualificação das partes no relatório. Defeito que não compromete a idoneidade do conteúdo decisório e nem representa prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Paralisação do feito que decorreu da falta da prática de ato que competia
ao apelante. I
ntimação pessoal infrutífera. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro o art. 485, III, do CPC, em razão do abandono do processo pela parte
autora
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os pressupostos legais exigidos à caracterização do abandono processual pelo art. 485, II, III e § 1o, do CPC estão presentes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Em que pese o equívoco
contido no relatório da
sentença ao referenciar o tipo da ação e as partes do processo,
não há falar em nulidade do ato em razão desse motivo, eis que o defeito

não comprometeu ou afetou o
conteúdo decisório
, n
em
implicou em
prejuízo ao exercício do direito de defesa
.

4.
O art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que,
quando a tramitação do feito depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

IV. Dispositivo

5
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA

contra a sentença proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
11
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
nos autos da ação
de

“
Indenização por Danos Morais Decorrentes de Violação a Direitos Autorais
”
(Proc. no
0025385-19.2015.8.11.0041
), ajuizada
pelo apelante contra
RODRIGO FERREIRA DE MORAIS
,
EVALDO BENEDITO DE SOUZA
,
FERNANDO FERREIRA DE MORAIS
e
RAFAELA BARÃO MANZANO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art
.

485, III, do CPC, em razão de a parte autora ter deixado de praticar os atos que lhe competia, abandonando o processo por mais de 30 dias
(cf. Id. no
326569405
).

O
apelante sustenta a nulidade da sentença apelada por vício da fundamentação decisória, uma vez que patente o “erro material no que tange ao tipo de ação e às partes envolvidas”,
já que as razões decisórias versam sobre fatos diversos daqueles discutidos nos autos, de modo que a conclusão sentencial não se atém às circunstâncias que permeiam o caso contrato, pelo que pede o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para retomada do processamento da demanda
(cf. Id. no
326569413
).

Os apelados
não ofert
aram
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Observo, de início, que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao autor/apelante por meio decisão inicial
(cf. Id. no
326569368
– pág.
1/5
)
, de modo que,
uma vez que a
benesse
compreende e abrange todos os atos processuais até o fim do processo (Lei no 1.060/50, art. 9o), é desnecessária e despiciendo reafirmar a
sua
concessão
em grau recursal
ou
fazer constar expressa ressalva de suspensão da exigibilidade das custas na forma do art. 98, § 3
, do CPC.

A sentença apelada extinguiu o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação declaratória com pedido de repactuação de dívida e dação em pagamento, ajuizada por Jaime Vaz Braga Júnior em desfavor de Antônio Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda.

De acordo com o id. 152328123 fora determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar-se a respeito do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Realizada a diligência no endereço indicado nos autos, a autora não foi localizada para a efetivação do ato.

A requerida se manifestou quanto o abandono da causa no id. 190139305.

Vieram os autos conclusos.

(...)

Compulsando os presentes autos, verifico diante do id. 154641467, que a parte autora não informou o endereço correto nos autos, bem como deixou de praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
”

Em que pese o claro equívoco da sentença ao
referenciar
o tipo da ação e as partes
do processo, uma vez que, conforme relatado, cuida-se de ação de
“Indenização por Danos Morais Decorrentes de Violação a Direitos Autorais” ajuizada pelo apelante
José Francisco
d
e Lima

contra
os apelados
Rodrigo Ferreira
d
e Morais, Evaldo Benedito
d
e Souza, Fernando Ferreira
d
e Morais
e
Rafaela Barão Manzano,
e não de “ação de
repactuação de dívida e dação em pagamento
”,
não se pode dizer que o erro material na parte do relatório compreendeu a validade do ato sentencial como um todo, eis que as razões de decidir são
consentâne
as
aos acontecimentos processuais e coerentes quanto à construção do desfecho decisório dado ao caso, com a adequada indicação d
a ordem dos fatos, inclusive menção do identificador dos andamentos/documentos “(“Id.”), e a conclusão jurídica que deles se pode extrair
, daí porque não há falar em vício do conteúdo decisório e/ou em prejuízo ao exercício do direito de defesa, e nem, por consequência, em nulidade da sentença apelada.

O
art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do feito depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não
perfectibilização
da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.483.751/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DA IRREGULARIDADE NA ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. 3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. como a tese adotada pelo Tribunal, de que não houve inércia do autor para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito é apta para, por si só, manter o acórdão, incide a Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é
pacífica no sentido de exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.254.789/SC, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017,
DJe
27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973.” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017,
DJe
06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC
– Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016,
DJe
20/06/2016)

Leitura destes autos mostra que,
após o despacho saneador
,
a Defensoria Pública, constituída como representante processual do autor/apelante, informou que “
buscou por diversas vezes
,
no dia 19/06/2023
,
contatar com
o
assistido (telefone: (65) 3688-6163) para que este comparecesse na Instituição, no entanto, não obtivemos êxito
”, assim, diante do “
dever de colaboração e prevenção
,
a fim de que o processo tenha o preparo e soluções necessárias, evitando-se ficar parado eternamente, prejudicando o trabalho de todos os envolvidos no sistema judiciário
”, com espeque no
art
.
186, § 2o
,

do
CPC
, pediu a intimação pessoal do autor/assistido para que
realiz
e
a providência processual ou
, então,
compare
ça
na
i
nstituição Defensoria Pública de MT

(cf. Id. no
326569397
)
, o que foi deferido na sequência
(cf. Id. no
32656939
8
)
.

Em 05.05.2024, o Oficial de Justiça certificou nos autos que não foi possível proceder a intimação pessoal do autor, uma vez que ele não reside no endereço indicado na petição inicial e o porteiro do edifício não soube informar sobre seu paradeiro (cf. Id. no
326569400
).

Intimada para se manifestar
sobre
a certidão negativa

(cf. Id. no
326569402
)
, a DPE nada
positivou
nos autos
.

Em 10.04.2025, os réus peticionaram para reclamar a extinção do feito dada a inércia do autor, e,
em 30.07.2025, sobreveio a sentença terminativa por abandono processual (cf. Id. no
326569406
).

Como se vê, o processo esteve paralisado desde
junho de
2023, ficando
em estado de
abando
no

por
mais de
2

anos em decorrência do
desinteresse do autor/apelado
,
logo,
h
avendo a
intimação pessoal
da parte
para que impulsione
o feito, seguida d
e sua
inércia por mais de
5
dias, irretocável a conclusão sentencial pela extinção do processo ante ao abandono da causa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pel
o
apelante
, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025